Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709599-90.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL ISAIAS ANDRADE APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na hipótese, a parte recorrente interpôs apelação sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Instado a comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos (ID 53142960), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 53524521). Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator